Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO TRIBUNAL. JULGADO. OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA. CAUSA JULGADA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1. Nos termos do ordenamento jurídico vigente, a instauração do IRDR exige simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a existência de julgamento pendente sobre o tema. Dispõe ainda o referido ordenamento que a matéria apontada como controvertida não tenha sido afetada pelos Superior Tribunal de Justiça e/ou pelo Supremo Tribunal Federal.
2. No caso em estudo, o processo no qual o incidente foi suscitado quando o Agravo de Instrumento pendia de julgamento. Julgado o recurso e não indicado outra causa pendente de julgamento, a inadmissibilidade do incidente se impõe. Inteligência do parágrafo único, do art. 978 do CPC.
3. O incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR não deve ser admitido como sucedâneo recursal, visando desconstituir decisão contrária aos interesses dos suscitantes.
4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.